Tribunal: TCU
Processo: 030.595/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 969/2021-TCU-Plenário VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 259/2020, a cargo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços de disponibilização de acesso ao acervo via web de Normas Técnicas Brasileiras (NBR), Mercosul (NM) e ISSO, com adjudicação em favor da empresa Target Engenharia e Consultoria Ltda., valor negociado a R$ 47.700,00 e resultado homologado em 29/9/2020; Considerando que a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) havia se sagrado vencedora na fase de lances do Pregão Eletrônico 259/2020, apresentando lance no valor de R$ 47.700,00; Considerando a inabilitação da ABNT após julgamento de recurso administrativo, com base no parágrafo único do artigo 12 da Instrução Normativa 5/2017- da Secretaria de Gestão (Seges) do então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), hoje Ministério da Economia (ME), que veda a participação de instituições sem fins lucrativos em processos licitatórios destinados à contratação de empresário, de sociedade empresária ou de consórcio de empresa; Considerando que o certame foi homologado (29/9/2020) antes da notificação (9/12/2020) do Acórdão 2426/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Vital do Rêgo, por meio do qual o Colegiado determinou à Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia (SEDGGD/ME) que adote providências para modificar o parágrafo único do art. 12 da IN 5-Seges/MP de modo a restringir a participação em licitações públicas somente às instituições sem fins lucrativos qualificadas como Oscip, participantes sob esta condição; Considerando que a proposta selecionada pela entidade licitante foi de idêntico valor à da proposta apresentada pela ABNT (R$ 47.700,00), evidenciado ausência de prejuízo ao interesse público; Considerando a ausência de materialidade a ensejar atuação deste Tribunal de Contas da União (R$ 47.000,00); e Considerando, por fim, a proposta da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) às peças 17 e 18 no sentido de " não conhecer a presente documentação como denúncia, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no inciso III do art. 143 do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como Denúncia, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; c) dar ciência deste Acórdão à denunciante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 030.595/2020-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Eduardo Cantelli Rocca (237.805/OAB-SP) e outros, representando Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.